Tribunal: TJBA
Processo: 8038980-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038980-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LEONARDO REBOUCAS DOURADO LIMA Advogado(s): JUAREZ DE JESUS FILHO AGRAVADO: CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU-BA Advogado(s):DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROLE EXTERNO DAS CONTAS DO PREFEITO. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS COM NATUREZA OPINATIVA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DE PEDIDO DE REVISÃO NO ÂMBITO DO TCM-BA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DAS CONTAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Leonardo Rebouças Dourado Lima contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Morro do Chapéu, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos de Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente, ajuizada com o objetivo de suspender o trâmite do processo legislativo de julgamento de suas contas relativas ao exercício financeiro de 2020 pela Câmara Municipal de Morro do Chapéu-BA. O Agravante alega que interpôs Pedido de Revisão contra o parecer do TCM-BA que recomendava a rejeição de suas contas, e sustenta que tal recurso possuiria efeito suspensivo, de modo que a continuidade do julgamento pela Câmara violaria o devido processo legal e a segurança jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a interposição de Pedido de Revisão no âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) tem o condão de suspender o julgamento das contas do prefeito pela Câmara Municipal, impedindo a continuidade do processo legislativo enquanto não houver deliberação final do órgão técnico de controle externo. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 31, §1º e §2º, estabelece que o controle externo das contas municipais é de competência da Câmara Municipal, com o auxílio técnico dos Tribunais de Contas, sendo o parecer destes órgãos dotado de caráter meramente opinativo e não vinculante. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 157 de Repercussão Geral (RE 729744), firmou entendimento de que cabe exclusivamente à Câmara Municipal o julgamento das contas do prefeito, podendo inclusive divergir, mediante decisão fundamentada, do parecer do Tribunal de Contas. O Regimento Interno do TCM-BA (art. 320) dispõe expressamente que o Pedido de Revisão das decisões do Tribunal será recebido sem efeito suspensivo, de modo que a mera interposição desse recurso não tem o condão de paralisar ou obstar os efeitos da decisão revisanda, tampouco de impedir o prosseguimento do julgamento das contas pela Câmara Municipal. A comunicação do TCM-BA à Câmara Municipal, mencionada pelo Agravante, tem caráter meramente informativo, e não impõe, nem sugere, a suspensão do processo legislativo de julgamento das contas. A alegação de violação ao devido processo legal e à segurança jurídica não se sustenta, pois o ordenamento jurídico admite a existência de juízos distintos entre o parecer técnico do Tribunal de Contas e a decisão política da Câmara, sendo essa divergência uma consequência do modelo constitucional brasileiro de controle externo. A tutela provisória de urgência, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, exige demonstração conjunta de probabilidade do direito e perigo de dano, o que não se verifica no presente caso, uma vez que não há direito à suspensão do julgamento legislativo com base na interposição de recurso administrativo sem efeito suspensivo no TCM-BA. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A interposição de Pedido de Revisão no âmbito do TCM-BA, por não possuir efeito suspensivo conforme o art. 320 do seu Regimento Interno, não impede a continuidade do julgamento das contas do prefeito pela Câmara Municipal. O parecer do Tribunal de Contas possui natureza meramente opinativa, cabendo exclusivamente à Câmara Municipal decidir, de forma fundamentada, pela aprovação ou rejeição das contas do Chefe do Executivo local. A eventual existência de recurso pendente no TCM-BA não obriga a suspensão do processo legislativo de julgamento das contas, tampouco configura, por si só, afronta ao devido processo legal ou à segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 31, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; Regimento Interno do TCM-BA, art. 320. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 729744, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17.08.2016 (Tema 157 de Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038980-25.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante LEONARDO REBOUCAS DOURADO LIMA e como agravada CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .